Tribunal: STF
Processo: RE 1449074
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE INDULTO PRESIDENCIAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.267. RE 1.450.100. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão de minha relatoria, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE INDULTO PRESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. ”



    Inconformado com a decisão supra, o agravante interpõe o presente recurso, pelo qual reitera que “ houve violação a princípios constitucionais no indulto concedido no ano de 2022! ”.



    Aduz, em síntese, que “ O art. 5º do decreto em questão, de forma aparentemente inédita, apresenta inúmeras lacunas e injustiças que devem ser sanadas pela via judicial, sobretudo porque o seu texto contraria os arts. 2º e 5º, XLI e XLVI, da CF ”.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.267, RE 1.450.100).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente